Tribunal: STF
Processo: ARE 1107780
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegada contrariedade ao devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional. Ofensa indireta. Precedentes. 4. Revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.